Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.184/2013. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDSASC/DF, a qual reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. A controvérsia gira em torno da legitimidade passiva do ente público, da legitimidade ativa do exequente aposentado, da suposta prejudicialidade decorrente de ação rescisória em trâmite e da alegação de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há ilegitimidade ativa do exequente por se tratar de servidor aposentado após a edição da Lei no 5.184/2013; (iii) determinar se a existência de ação rescisória em trâmite justifica a suspensão do cumprimento de sentença; e (iv) verificar a ocorrência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal responde solidariamente com o IPREV pelas obrigações reconhecidas em sentença transitada em julgado relativas a direitos previdenciários de servidores e pensionistas, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, sendo parte legítima no polo passivo da execução.
4. A sentença coletiva exequenda não restringiu seus efeitos aos servidores ativos, assegurando o reajuste a todos os substituídos processuais representados pelo sindicato, sendo indevida qualquer limitação com base na condição funcional de aposentadoria posterior à edição da lei.
5. A simples existência de ação rescisória não impede o prosseguimento da execução de título judicial transitado em julgado, conforme o art. 969 do CPC, especialmente quando o pedido de efeito suspensivo foi expressamente indeferido.
6. A tese de coisa julgada inconstitucional, baseada no Tema 864 do STF, não se aplica à hipótese, pois a condenação refere-se a reajuste específico legalmente previsto, e não à revisão geral anual de vencimentos.
7. Não se verifica excesso de execução quando os cálculos apresentados seguem os parâmetros definidos no título judicial, que, neste caso, determina a aplicação da taxa Selic nos termos da EC no 113/2021, sem incidir em anatocismo ou em aplicação cumulativa de índices.
8. A alegação genérica de risco ao erário não configura periculum in mora suficiente para concessão de efeito suspensivo, especialmente quando o levantamento de valores está condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença que reconhece direito previdenciário, por força de sua responsabilidade subsidiária prevista em lei.
2. A condição de servidor aposentado não exclui a legitimidade ativa do exequente quando o título judicial não estabelece distinção entre ativos e inativos.
3. A existência de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo decisão judicial expressa concedendo efeito suspensivo.
4. A aplicação da taxa Selic conforme disposto na EC no 113/2021 não configura anatocismo nem excesso de execução quando prevista no título judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 969, 995, parágrafo único, e 1.019, I; LC/DF no 769/2008, art. 4o, § 2o; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1964625, 0744077-47.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025.
TJDFT, Acórdão 1891101, 0714009-17.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 26.07.2024.
TJDFT, Acórdão 1964704, 0743464-27.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025.
TJDFT, Acórdão 1944643, 0726743-97.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.11.2024, DJe 04.12.2024.